Tribunal: TJSP
Processo: 0000152-49.2011.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
"APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Falha no atendimento médico – Sequelas motoras e cognitivas advindas de prescrição de medicamento a menor de 10 meses sem o devido acompanhamento – 'Faute du service' configurada – Dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida quanto à Fazenda Estadual, por outros fundamentos, e reformada quanto ao Município réu – Recurso parcialmente

Ementa:
"APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Falha no atendimento médico – Sequelas motoras e cognitivas advindas de prescrição de medicamento a menor de 10 meses sem o devido acompanhamento – 'Faute du service' configurada – Dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida quanto à Fazenda Estadual, por outros fundamentos, e reformada quanto ao Município réu – Recurso parcialmente provido."